Tribunal: TJDFT
Processo: 0004143-49.2017.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se a condenação da apelante quando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do crime imputado na denúncia.

2. Extratos bancários e informações obtidas junto à instituição financeira envolvida contribuem para reforçar o acervo probatório.

3. Recurso conhecido e desprovido.